Tribunal: TJDFT
Processo: 0013194-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. VALOR DO BEM À ÉPOCA DA MORA. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ABATIMENTO.
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,.
2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção e tanto o promissário comprador quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Se a construtora participou da cadeia de consumo, ela se torna solidariamente responsável por eventual descumprimento do contrato, nos termos dos artigos 7o, 18 e 34, do CDC, possuindo, conseguintemente, legitimidade passiva para a presente ação indenizatória. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva ad causam.
4. Não há que se falar em aplicação de cláusula penal moratória em favor do autor, pois não houve pactuação expressa nesse sentido. Fora firmada apenas cláusula penal moratória em favor das rés e, embora cabível a inversão da cláusula penal para fins de garantir o equilíbrio contratual (STJ Tema 971), não houve pedido das partes nesse sentido.
5. Se a cláusula mencionada pelo autor como parâmetro para a fixação de seus prejuízos refere-se a caso de rescisão contratual após a entrega do bem, não há como utilizá-la como parâmetro no caso, visto que o autor busca com a presente ação tão somente indenização material pelos prejuízos suportados em razão da mora das rés.
6. Caracterizado o inadimplemento contratual das rés, cabível as suas condenações ao pagamento de indenização por perdas e danos que, no caso de continuidade da relação existente entre as partes, equivale ao que o autor deixou de lucrar, ante a impossibilidade de usufruir o bem, para fins de moradia ou locação (lucros cessantes), conforme artigos 475 e 402 ambos do Código Civil.
7. Os lucros cessantes devem ser apurados tomando-se por base o valor cobrado a título de aluguel de imóvel semelhante à época da mora da ré.
8. Não tendo o contrato sido rescindido, o termo inicial da contagem do prazo para incidência da cláusula penal é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias. E o termo final é a data de entrega das chaves. Precedentes desta Corte de Justiça.
9. Deve ser descontado no cálculo dos lucros cessantes, valor reconhecido em favor do consumidor para o mesmo fim em Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a construtora e o Ministério Público, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
10. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da primeira ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da segunda ré conhecida e desprovida.